Tribunal: TJES
Processo: 5002044-34.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002044-34.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELIAS CANSADO FILHO

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Elias Cansado Filho, preso preventivamente em 20/06/2023, nos autos da ação penal nº 0001424-85.2023.8.08.0030, por suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/06. Alega-se a ausência de fundamentos para a prisão preventiva e excesso de prazo na formação da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas são as questões em discussão:

(i) se a prisão preventiva está desprovida de fundamentação concreta e de indícios de autoria;

(ii) se houve excesso de prazo na instrução processual, a configurar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta da conduta, apontando a atuação do paciente como integrante de organização criminosa estruturada.
4. A segregação cautelar visa garantir a ordem pública, sendo justificada pela periculosidade evidenciada pela apreensão de drogas, armas de grosso calibre e participação em homicídios relacionados ao tráfico.
5. Não há inércia estatal, considerando-se a complexidade do feito, a pluralidade de réus e a necessidade de diligências, não configurando excesso de prazo apto a ensejar relaxamento da prisão.
6. A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica no sentido de admitir a manutenção da prisão preventiva quando demonstrada sua necessidade e a tramitação razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a periculosidade do agente e a gravidade da conduta, especialmente quando se trata de organização criminosa.

A complexidade do processo e a regular movimentação processual afastam a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 313; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, incisos IV e VI.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC 180.265, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 19/06/2020.

STJ, AgRg no RHC 179.443/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 15/06/2023.

STJ, AgRg no HC 875.388/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 18/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5
0
0
2044
-
34
.202
5
.8.08.0000

PACIENTE: ELIAS CANSADO FILHO

AUT. COATORA:
1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ELIAS CANSADO FILHO
, sob a alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do ilustre Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares, apontado como autoridade coatora, consubstanciado na decretação de sua prisão preventiva nos autos da ação penal nº 0001424-85.2023.8.08.0030, a que responde pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput,
e 35 c/c artigo 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06.

Aduz o impetrante, em síntese, a existência de constrangimento ilegal decorrente
d
o excesso de prazo no decreto prisional, datado de 20.06.2023, sem que tenha previsão para realização da audiência de instrução e julgamento, de modo que a manutenção do cárcere se revela ilega
l.

Aduz também que se encontram ausentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, sobretudo os indícios de autoria, asseverando que o decreto prisional está fundamentado em bases genéricas.

Requer a concessão da ordem de Habeas Corpus, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente.

Liminar indeferida na decisão do mov. ID 12359900.

Como cediço, a ação constitucional de Habeas Corpus se trata de
writ
constitucional que objetiva fazer cessar a violência (habeas corpus liberatório) ou a sua ameaça (habeas corpus preventivo) à liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

In casu,
consoante relatado, sustenta a impetrante, em resumo, o excesso de prazo no decreto de prisão preventiva do paciente, além da ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva e de fundamentação idônea, sobretudo, indícios de autoria, que estariam a macular a constrição da liberdade do paciente, revelando-se cabível, pois, o manejo do presente remédio.

I
n casu
,
embora o paciente se encontre preso preventivamente desde 20/06/2023, o feito não se encontra estagnado, nos moldes já delineados, e não há inércia por parte dos órgãos Estatais. Ao contrário, observa-se o empreendimento de todos os esforços necessários para o bom e regular andamento dos atos processuais

Insta ressaltar, que
a prisão preventiva foi decretada com base na participação do paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, identificada no bojo da Operação "Salvador". Segundo consta dos autos, foram colhidas provas que apontam para a existência de grupo estruturado, com divisão de tarefas, tendo o paciente atuado como "olheiro", com função de alertar os demais membros acerca da presença de policiais.

A decisão que decretou a prisão preventiva fundamentou-se na necessidade de garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente. A organização criminosa, além de operar o tráfico de drogas nas regiões conhecidas como Areal e Matinha, estaria envolvida em homicídios decorrentes da disputa por território. Foram apreendidos armamentos de grosso calibre, coletes balísticos, grande quantidade de entorpecentes e valores em dinheiro.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, sendo demonstrada a gravidade concreta da conduta, bem como a atuação organizada e a divisão de tarefas, é legítima a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública. Nesse sentido:

"A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva"
(STF, HC 180.265, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 19/06/2020).

"Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão" (STJ, AgRg no RHC 179.443/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 15/06/2023)

Não se mostra viável, portanto, a alegação de falta de fundamentação, pois a decisão judicial detalha de forma clara e individualizada a conduta imputada ao paciente, vinculando-a às provas colhidas na investigação, inclusive com a indicação de participação ativa no grupo criminoso.

Quanto à alegada morosidade, entendo não se tratar de situação de constrangimento ilegal. O feito revela-se complexo, com vários réus, diligências processuais e aditamento da denúncia. Não há inércia estatal, mas sim desenvolvimento dentro das possibilidades e peculiaridades da causa. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que:

"A mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregacão cautelar do acusado"
(STJ, AgRg no HC 875.388/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 18/04/2024).

Logo, não há manifesta ilegalidade a ser corrigida pela via estreita do habeas corpus. A custódia cautelar encontra-se motivada, alicerçada em elementos concretos e amparada pela jurisprudência dos tribunais superiores.

Assim, as circunstâncias já delineadas constituem panorama que indubitavelmente legitimam a manutenção da custódia cautelar imposta. Dessa maneira, sopesadas as particularidades concretas expostas, em um juízo de ponderação, não se mostra razoável, nesse momento, a soltura do paciente pelo alegado excesso de prazo.

A
nte o exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.